Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728277-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista que a petição já foi objeto de análise por esta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 18552119), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela peticionante (ID 18985382), certifique-se o trânsito em julgado da decisão. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora